Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-84.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Verifica-se que foi requerido pelo Autor, chamamento do feito à ordem, alegando que não houve condenação por litigância de má-fé em primeira instância, havendo portanto, erro material na condenação deste Relator no voto proferido na sessão do dia 26/08/2021, de onde colaciono trecho:
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e condeno neste momento ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
Analisando os autos, verifico que razão não assiste ao requerimento de erro material, tendo em vista que, apesar de não ter ocorrido a condenação em litigância de má-fé em primeiro grau, este Relator pode fazê-lo em fase recursal, justamente por entender que houve litigância de má-fé, ocorrendo mero equívoco ao se nominar a condenação como tendo sido aplicada na sentença, sendo aplicada em verdade em 2o grau, nos moldes do artigo 81 do NCPC.
Na verdade, nada mais caberia ao presente feito, sendo que o prazo para os embargos de declaração já se esvaiu, sobrando a mera tentativa de “chamamento à ordem”, de forma desnecessária, pois era de fácil compreensão o ocorrido, que resta inalterado.
Desta feita, a decisão resta como transitada em julgado, cabendo a devolução do feito à origem, ante a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do decurso do prazo após a prolação do acórdão.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator